Tribunal: TJMT
Processo: 0021670-97.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021670-97.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERT DE OLIVEIRA LEITE (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YASMINN LUCIANA OLIVEIRA DE MORAIS BARBOSA (VÍTIMA), GABRIEL HENRIQUE CAMPOS FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO ANTONIO DA COSTA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC JESUS SANTANA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERT DE OLIVEIRA LEITE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021670-97.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERT DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: ROBERT DE OLIVEIRA LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B (DUAS VEZES) DA LEI N. 8.0639/90, C/C ARTIGO 70 E ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – CRIME COMETIDO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018 – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU DO CRIME DE ROUBO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – VIABILIDADE – NO ENTANTO NÃO HÁ JUSTIFICATIVA APTA A FIXAR FRAÇÃO DIVERSA DE 1/3 (UM TERÇO) – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – ATOS PERPETRADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, COM DOIS DELITOS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados, inclusive, pelo reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

O Superior Tribunal de Justiça entende que
"a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública"
(AgRg no HC n. 641.592/MG).

Embora o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, não há motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado para aplicar fração diversa de 1/3 (um terço), mesmo anterior à vigência da Lei n. 13.654/2018.

Os crimes foram cometidos mediante uma única ação, em um mesmo contexto, situação que atrai a incidência da figura do crime formal.

Se a pena é inferior a 8 (oito) anos, deve ser fixado o regime semiaberto, nos moldes do artigo
33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021670-97.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERT DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: ROBERT DE OLIVEIRA LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
Defensoria Pública
e pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Robert de Oliveira Leite pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II (duas vezes), do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (duas vezes), c/c artigo 70, e artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Fixou-se a pena pelo crime de roubo em relação à vítima Yasmin Luciana Oliveira de Morais Barbosa, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; em relação à vítima Gabriel Henrique Campos Ferreira, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; pelo delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 em desfavor do adolescente Eric Jesus Santana de Oliveira em 1 (um) ano de reclusão; e em relação ao adolescente João Antônio da Costa Campos, 1(um) ano de reclusão.

Com a aplicação do concurso formal, a magistrada aumentou a pena do crime mais grave em um 1⁄4 (um quarto), fixando a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pleiteia a absolvição do réu ao argumento de que não concorreu para ao crime de roubo e quanto ao crime de corrupção de menores não há prova da idade dos adolescentes que concorreram para o fato delituoso, nos moldes do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (Id.: 184184164).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso de apelação (Id.: 184184172).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende o reconhecimento da causa de aumento do emprego da arma de fogo, do concurso material entre os crimes, com a consequente majoração da pena privativa de liberdade e a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena (Id.: 184184164).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 184184164).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reconhecer a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e pelo não provimento da apelação da Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021670-97.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERT DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: ROBERT DE OLIVEIRA LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em
25 de setembro de 2014, por volta das 22h00min, na Rua Major Gama, próximo a FAUC, bairro Dom Aquino, em Cuiabá, Robert de Oliveira Leite, mediante grave ameaça exercida com emprego de revólver, calibre 22, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas com os adolescentes Eric Jesus Santana de Oliveira (16 anos) e João Antônio da Costa Campos (14 anos), subtraiu para si um aparelho celular da marca
Blu
, de propriedade da vítima Gabriel Henrique Campos Ferreira, tal como, e um aparelho celular da marca Samsumg, de propriedade da vítima Yasminn Luciana Oliveira Morais Barbosa.

Apurou-se que, no mesmo contexto fático, o denunciado
“corrompeu os menores infratores Eric Jesus Santana de Oliveira e João Antônio da Costa Campos, tendo em vista que com eles praticou a infração penal acima descrita. Em suma, o apelante e os comparsas menores abordaram as citadas vítimas, naquela via pública, ocasião em que o infrator Eric se posicionou na frente dos ofendidos com a arma de fogo, enquanto que ROBERT e o comparsa João Antônio cercaram as vítimas por trás para impedi-las de foragirem e, concomitantemente, anunciaram o assalto”
.

Consta que,
“
após subtraírem as coisas, os assaltantes foragiram a pé, tendo ocultado o revólver na Escola Elisa Bocaiuva, próxima do local do crime. Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e prendeu em flagrante delito o apelante e seus comparsas na Rua Pedro Dorileo, bairro Dom Aquino, ainda na posse da res furtiva. Ato contínuo, os Milicianos se dirigiram até a Escola Elisa Bocaiuva, onde apreenderam o revólver utilizado no enfocado crime de roubo”
.

Razão pela qual Robert de Oliveira Leite pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II (duas vezes), do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (duas vezes), c/c artigo 70, e artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Após regular instrução criminal, Robert de Oliveira Leite foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Não obstante, a Defensoria Pública pleiteia a
absolvição do réu
ao argumento de que não concorreu para ao crime de roubo e quanto ao crime de corrupção de menores
não há prova da idade dos adolescentes
que participaram do fato delituoso.

A materialidade delitiva é inconteste pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de entrega e provas orais.

A autoria delitiva igualmente resta comprovada.

Robert de Oliveira Leite
, na delegacia, negou a prática delitiva e responsabilizou os dois adolescentes pelo roubo, confessando somente que os ajudou a esconder a arma de fogo na escola.

Em juízo, não foi interrogado, pois, embora intimado a comparecer na audiência de instrução e julgamento, não atendeu ao chamado judicial nem justificou a ausência.

As vítimas
Yasminn Luciana Oliveira de Morais Barbosa
e
Gabriel Henrique Campos Ferreira
, na fase investigativa,
“não tiveram qualquer dúvida em apontar o denunciado como o indivíduo maior de idade que acompanhava a dupla de infratores que os abordaram e, mediante violência com emprego de arma, subtraíram seus celulares e dinheiro”
.

Em juízo, a vítima
Yasminn Luciana Oliveira de Morais Barbosa
, respondeu às seguintes perguntas:

“
Promotora de Justiça:
[...] quantos elementos abordaram vocês?

Vítima:
Se não me engano, três.

Promotora:
Estavam armados?

Vítima:
Sim.

Promotora:
Estavam a pé?

Vítima:
Estávamos a pé [...] eles estavam a pé também [...] no caso, eu meio que não quis dar meu celular, e eles usaram muita força [...].

Promotora:
Você recuperou esse celular?

Vítima:
Recuperei [...] eu fui ouvida na delegacia, sim, e também fui em uma audiência, só que em relação aos outros dois menores.

Promotora:
Você reconheceu o réu lá na delegacia?

Vítima:
Isso [...] olha, tava numa sala de espelho e tinha... eu acho que tinha mais gente, eu não sei te informar porque não estou recordando. Mas tinha mais de três indivíduos lá [...].

Defensora: As três pessoas que abordaram vocês, Yasmim, foram detidas e levadas para delegacia?

Vítima:
Foram. A gente tava atrás do Salesiano, quase em frente à faculdade FAUC. A gente tava subindo o morro, a pé, e eles abordaram a gente. Depois que aconteceu tudo em relação ao roubo, eu e ele fomos em sentido ao Comper, subimos pela Major Gama e encontramos a viatura da Polícia. Ai, ele descreveu os meninos, porque, na hora, eu tava nervosa, não sabia lembrar de nada [...]”.

Em juízo, a vítima
Gabriel Henrique Campos Ferreira
, respondeu às seguintes perguntas:

“
Promotora de Justiça:
[...] quando que foi isso?

Vítima:
Não me lembro a data correta. Mas sei que foi meados de dois mil e quatorze, à noite [...] a gente tava no antigo Modelo, onde é o Comper agora, subindo a lateral pra entrar no Dom Aquino. Passando por uma Faculdade [...], do lado do Salesiano [...]

Promotora:
quantos elementos abordaram vocês?

Vítima:
Três elementos [...] O de menor que tava armado, o moreninho, só que esqueci o nome dele agora, e os outros dois tava atrás [...]

Promotora:
Foi até a delegacia?

Vítima:
Fui sim.

Promotora:
Reconheceu?

Vítima:
os três [...] os três foram presos na mesma noite [...] só um de maior, e o de maior era o Robert.

Promotora:
Ele que deu o murro no seu rosto?

Vítima:
Sim, na minha boca [...]

Promotora:
ele subtraiu o que, de você?

Vítima:
Sim, na mesma noite [...] A gente tava subindo, a pé, e eu vi os três, descendo. Ainda falei pra ela:
“fica calma, porque esses cara ali tão com cara de quem vai aprontar! Então, fica tranquila, não reage, não faz nada!”
Já vi de longe eles, como não dava pra voltar, continuei indo. Ai, chegou um moreninho, de menor, já chegou apontando arma na minha cara [...] os outros dois chegaram atrás. Veio ele pela frente, os outros dois deram a volta, ficaram atrás, ou seja, enquadrou a gente. Um na frente e dois atrás [...] eles vieram de frente e já foram para trás [...] depois eles continuaram descendo, subiram a Major Gama [...]

Defensora:
Quem deu o murro em você?

Vítima:
O de maior, quando a gente olhou pra trás. Que ele bateu na minha boca, e ficou cortado. [...]

Defensora:
O de maior, quando a gente olhou pra trás. Que ele bateu na minha boca, e ficou cortado [...] O de maior é um pouco mais baixo, e tinha uma tatuagem com o nome da mãe dele [...]”.

Extrai-se dos depoimentos prestados pelas vítimas, que foram abordados por 3 (três) indivíduos, sendo 2 (dois) adolescentes e que, na mesma noite, foram detidos pelos policiais, na posse dos aparelhos celulares.

Ademais, impende considerar que os adolescentes detidos e inquiridos, na delegacia, confessaram o ocorrido e, ainda, admitiram que o réu participou da abordagem das vítimas e que a arma apreendida era de sua propriedade, relatando que
“depois de roubar os celulares das vítimas foram até a escola Eliza Bocaiuva, onde Robert escondeu a arma de fogo debaixo de uma telha e depois iam para a casa de Robert, no bairro Dom Aquino, mas foram detidos pelos policiais”
.

De outro tanto, a Defensoria Pública alega que o
reconhecimento pessoal
efetuado, na delegacia, não preencheu os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal,
“já que o apelante não foi posto para reconhecimento ao lado de outras pessoas com característica similar a dele para que as vítimas pudessem confrontá-los e identificar com a devida certeza o autor do delito”
.

Todavia, em que pese às alegações da defesa, tal arguição não deve se sustentar, pois o referido reconhecimento pessoal seguiu os ditames preconizados no dispositivo legal, haja vista que, do termo de reconhecimento de pessoa,
“a autoridade a(ao) reconhecedor(a) a(s) seguinte(s) pessoa(s), com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio”
.

No ato, as vítimas reconheceram Robert de Oliveira Leite e os adolescentes Eric Jesus Santana de Oliveira e João Antônio da Costa Campos como sendo os indivíduos que os abordaram, descrevendo que os 3 (três) rapazes eram: um negro, magro, estatura mediana, outro moreno claro e baixo e outro também moreno claro e estatura mediana, conforme termo de reconhecimento de pessoa (Id.: 184184162).

Assim, não há que se cogitar qualquer irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas.

Além disso, o reconhecimento pessoal não é o único meio de prova, pois, há nos autos, os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares
Joenildes Leite Moreira
e
Edoriel Tales Taques Albuquerque
, responsáveis pela prisão do réu, confirmaram, que
“os autores do roubo subtraíram das vítimas dois aparelhos celulares e dinheiro (dois reais). Disseram ainda que os autores do roubo trajavam, um, camiseta azul, o outro camiseta rosa e o terceiro trajava camiseta polo listrada, sendo que deles portava uma arma de fogo com a qual anunciou o assalto. Que o roubo os três deixaram o local à pé sentido Ginásio Dom Aquino. Diante do fato, a guarnição efetuou rondas pelas imediações, precisamente na Rua Pedro Dorileo daquele bairro, onde lograram encontrar os suspeitos, identificados pelos trajes informados pelo CIOSP. Que procederam na revista pessoa aos mesmos, sendo encontrado com ERIC, os dois aparelhos celulares das vitimas. Inquirido acerca de tais objetos, os três confessaram pertencer as vítimas. Quanto ao revolver ROBERT (imputável) informou que a mesma fora por eles escondida no pátio do colégio Elisa Bocaíuva, debaixo de algumas telhas Eternit. Que a guarnição se deslocou à escola junto com os suspeitos, onde, de fato, a arma lá estava escondida embaixo das telhas, sendo o próprio ROBERT a indicar o local para a guarnição”
.

Nesse ponto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca a autoria delitiva, consubstanciada na palavra das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório, e em harmonia com as demais provas existentes no caderno processual.

Noutro giro, a Defensoria Pública pretende a
absolvição do réu em relação ao crime de corrupção
de menores por ausência de prova da materialidade delitiva.

Sem razão o apelante.

É entendimento assente na jurisprudência que é prescindível a apresentação de documento, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, podendo a comprovação se dar por qualquer meio idôneo, como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e também por meio de declarações.

A propósito;

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que
"a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública"
(AgRg no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).

2. No presente caso, o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido.

3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de que "o auto de prisão em flagrante somente faz menção a data de nascimento da adolescente, não estando presente nos autos sequer o número de documento hábil (documento de identidade ou certidão de nascimento) a indicar que o mesmo foi consultado para o fim de afirmar a menoridade da adolescente", uma vez que tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem.

4. De mais a mais, para acolher tal tese, seria necessário incursão em matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp n. 2.078.061/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No caso dos autos, afere-se a idade dos adolescentes pelo termo de declarações e pelo boletim de ocorrência n. 2014.266802, que são documentos idôneos e dotados de fé pública a atestar que, à época dos fatos, os infratores eram menores de idade.

Ainda assim:

“1.
"A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."
(Súmula n. 500 do STJ).2. É irrelevante a existência de registros de atos infracionais anteriores do adolescente para fins de incidência do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 em face do agente que comete crime na companhia de menor.3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 858.004/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

De outro lado, o Ministério Público depreca pelo
reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
.

Nesse ponto, a juíza de primeiro grau assentou:

“Preliminarmente, faço constar que o Legislador Pátrio publicou na data de 24 de abril de 2018 a Lei no 13.654/2018, trazendo significativas mudanças nas disposições que disciplinam os crimes de furto e roubo.

Uma dessas alterações é a revogação do inciso I (emprego de arma) do § 2o do art. 157, do Código Penal.

(...)

Em uma análise rápida e focada ao tema que pertine a presente sentença, constata-se que o emprego de arma de fogo recebeu uma majoração mais elevada, e que o Legislador desconsiderou outros instrumentos como arma (a conhecida “arma branca”) como capazes de majorar a pena.

Contudo, a referida majoração somente deverá ser aplicada para os crimes cometidos após a publicação da Lei, uma vez que vigora no Brasil o
“Princípio irretroatividade de norma incriminadora”
, ou seja, não é possível retroagir os efeitos de uma Lei incriminadora que prejudique o réu.

(...)

Dessa forma, diante da publicação da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 da Legislação Criminal, e em abono ao
Princípio da Novatio Legis in Melliius,
afasto a majorante de emprego de arma atribuída aos Réus.

No que diz respeito à segunda causa de aumento de pena, o
concurso de pessoas
, entendo procedente, visto que os depoimentos colhidos, em Juízo, revelaram que o roubo foi realizado pelo denunciado em companhia dos adolescentes
Eric Jesus
e
João Antônio.

Diante de tais considerações, reconheço a presença de uma causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 2o do artigo 157, da Lei Repressiva Penal” (Id.: 184184163).

Assim, embora a magistrada tenha considerado que o crime aconteceu anterior à edição da Lei n. 13.654/2018, que passou a considerar o aumento em 2/3 (dois terços) da pena do crime de roubo, se a violência é exercida com emprego de arma de fogo e, por assim, ser não poderia retroagir, pois mais gravosa ao réu, deixou de reconhecer a respectiva causa de aumento.

Não há dúvidas da presença da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, haja vista que confirmado pelas vítimas e pelos próprios adolescentes, que cometeram o assalto juntamente com o réu, afirmando que, após a abordagem das vítimas, foram à escola Elisa Bocaíuva e esconderam a arma debaixo de algumas telhas, que, posteriormente, foi encontrada pela polícia.

Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial.

Contudo, nada impede a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena, podendo tais causas remanescentes ser utilizadas como agravantes/atenuantes genéricas, se previstas em lei, ou, ainda, as agravantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base.

Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“
a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais”
(AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

De tal modo, embora entenda legitimo o reconhecimento do emprego da arma de fogo, não há motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado para aplicar fração acima de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

“(...) II - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.

III - A ausência de elementos concretos, que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta, impossibilita a cumulação das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo no crime de roubo.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 792.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

No tocante ao pleito do Ministério Público quanto à aplicação do
concurso material
não deve prevalecer.

Os crimes foram cometidos mediante uma única ação, em um mesmo contexto, situação que atrai a incidência da figura do crime formal (CP, art. 70), no percentual de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade).

Nesse sentido:

“(...) Pelo que consta do processo, o caso melhor seria de aplicação do concurso formal, uma vez que os atos foram perpetrados mediante uma só ação, com dois delitos. Assim, a dosimetria de todos os recorrentes deverá ser reajustada (art. 70 do Código Penal), aplicando-lhes a pena do roubo – mais grave – aumentada, neste caso, de 1/6 (um sexto). (N.U 0008856-02.2016.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Destarte, o pleito de fixação de regime fechado não merece ser acolhido, pois não houve alteração na fixação de pena imposta ao réu, pelo que, o regime semiaberto, para início de cumprimento de pena, é o indicado nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para reconhecer a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, contudo,
não há motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado para aplicar fração diversa de 1/3 (um terço), mesmo que crime tenha sido cometido anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024